Tribunal: TJDFT
Processo: 0742459-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. CONVERTIDA. PENA PECUNIÁRIA. INTIMAÇÕES PESSOAIS NÃO ATENDIDAS REITERADAMENTE. RECONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 44, §4o, do CP, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.
2. Demonstrado nos autos que o agravante tem se esquivado de suas obrigações, de forma injustificada e reiterada, correta a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, principalmente porque advertido em audiência específica.
3. Agravo conhecido e não provido.